Tribunal: TJMT
Processo: 0003940-25.2016.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003940-25.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDIR FERREIRA MOREIRA DA COSTA - CPF: 522.170.431-53 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), TANIA MARIA CARDOSO SILVA AMANCIO - CPF: 004.615.588-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. INTIMAÇÃO EM DUAS OCASIÕES. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ART.330, IV E 485, I DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Foi facultado a parte autora, por duas vezes, a emenda a inicial para correção do valor da causa, mas não houve o cumprimento da determinação judicial, ou ainda a interposição do recurso cabível contra as referidas decisões.

Não havendo a retificação do valor da causa, que dependia de mero cálculo aritmético, o indeferimento da inicial e extinção sem resolução do mérito é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por VALDIR FERREIRA MOREIRA DA COSTA, em face da sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da
Ação Reclamatória Trabalhista
, ajuizada pela parte apelante em face do MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, IV e 485, I do CPC, com condenação do sucumbente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade a teor do artigo 98, §3° do CPC (ID Num.6000655).

O apelante alega que o valor dado a causa inicialmente não foi valorado para fins de percepção de honorários advocatícios, que em regra tal verba é fixada sobre o proveito econômico, que Município é isento do pagamento de custas processuais, que o valor exato da obrigação demanda cálculo trabalhista complexo, cabendo a reforma do julgado para retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição a fins de instrução processual e julgamento do mérito

(ID Num.600657/6000659).

Contrarrazões ao ID Num.6000661.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De acordo com entendimento adotado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp nº 86.915/SP (STJ), a decisão de deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça possui eficácia em todas as instâncias processuais, salvo expressa revogação, o que não ocorreu no caso em questão. Desse modo, o benefício da gratuidade a justiça concedido ao autor/apelante se estende a fase recursal.

Observa-se que estes autos não foram encaminhados para o Órgão Ministerial, carecendo de parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Todavia, repetidas as manifestações do referido órgão em casos similares ao dos autos, alegando ausência de interesse público ou social justificador da participação processual do Ministério Público.

Diante disso, dispensa-se a manifestação da Procuradoria, passando-se a análise do mérito.

A decisão que se ataca é a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de retificação do valor da causa.

A ação foi proposta em 12/04/2016, objetivando condenação do Município ao pagamento de créditos trabalhistas (horas extras, adicional de insalubridade, salgo do FGTS, décimo terceiro, férias dobradas e terço constitucional), decorrente de contratação do apelante/requerente para função de técnico em enfermagem, durante o período de 01/03/2005 a 01/12/2014.

Foi dado a causa o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Após apresentação da contestação e impugnação, o juízo determinou a intimação do requerente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, corrigir o valor dado a causa, anotando que “se o autor sabe o período que postula e os índices, logo o cálculo é meramente aritmético, não precisando de liquidação”. (ID Num. 6000599)

Em seguida, o requerente/apelante peticionou informando a impossibilidade de atender a determinação do juízo, dada a complexidade dos cálculos. (ID Num. 6000651)

O juízo reafirmou que os cálculos a serem despendidos não gozam da complexidade alegada, oportunidade na qual determinou novamente a intimação da parte autora/recorrente para, em 15 (quinze) dias, cumprir, adequadamente, a determinação anterior sob pena de indeferimento da inicial. (ID Num. 6000652)

Na petição de ID Num. 6000653 o requerente afirmou não ter condições de apresentar os cálculos.

Adveio sentença de indeferimento da inicial e extinção sem resolução do mérito.

Inobstante a isenção da Fazenda Pública quanto ao recolhimento de custas, o valor da causa também define o regime de execução das sentenças condenatórias, estabelece a competência dos Juizados Especiais, é utilizado como parâmetro para fixação de multa por violação aos deveres processuais ou litigância de má-fé, e define o valor do depósito que será exigido para admissibilidade de ação rescisória.

É inegável que existem circunstâncias em que não é possível à parte a computar dos valores devidos, como naquelas em que não dispõe de toda a documentação necessária para tanto, ou ainda aquelas cuja complexidade dos cálculos ultrapassam os conhecimentos das partes e advogados, impondo a atuação de profissionais especializados, como contadores e peritos, o que não é o caso dos autos.

Da análise fática processual, denota-se que não houve a retificação do valor da causa, que dependia de mero cálculo aritmético, não demando complexidade alegada pelo apelante.

A respeito do assunto, Fredie Didier Jr. ensina que “
o art. 321 é emblemático; ele garante ao demandante o direito de emendar a petição inicial, se o órgão jurisdicional considerar que lhe falta algum requisito; não é permitido o indeferimento da petição inicial sem que se dê a oportunidade de correção do defeito. Não cumprindo o autor a diligência que lhe fora ordenada, a petição inicial será indeferida
” (DIDER JR, Fredie.: introdução ao direito processual civil, parte geral e Curso de direito processual civil processo de conhecimento. v. I. 19. ed. Salvador: JusPodwin, 2017, p. 147).

Nesse sentido:

“AÇÃO ORDINÁRIA – NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA – REGISTRO DE IMÓVEL – VALOR DA CAUSA EM DESACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO -
EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, I, CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Por ocasião do ajuizamento da ação, a parte autora deve apresentar o valor da causa em conformidade com o proveito econômico pretendido. 2. A
falta de adoção, pela parte autora, das providências necessárias à regularização do defeito apontado na petição inicial, enseja o indeferimento da peça, nos termos do artigo 485, I c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil
.”
(N.U 0017010-09.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 25/03/2019) Destaquei

“RECURSO DE APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o autor não cumpre a determinação de emenda à petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, mostra-se correta a sentença de extinção do feito.
(Ap 27267/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 28/04/2017)” Destaquei.

“APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - EMENDA DA INICIAL NÃO REALIZADA - MORA NÃO COMPROVADA - SÚMULA 72 DO STJ - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DO FEITO - ALEGAÇÃO DE QUE BASTA O ENVIO, SENDO DESNECESSÁRIA A PROVA DO RECEBIMENTO - ARGUMENTO INFUNDADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Determinada a emenda à inicial e não sendo sanadas as falhas, é cabível seu indeferimento.
A comprovação da mora é imprescindível para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ), não tratando de mero requisito para concessão de liminar de apreensão da garantia fiduciária.
(Ap 17626/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017). Destaquei.

O recorrente não logrou êxito em demonstrar que o valor inicialmente atribuído a causa guarda relação próxima com o direito demandado.

Como bem pontuado no julgado foi facultado a parte autora, por duas vezes, a emenda a inicial para correção do valor da causa, mas não houve o cumprimento da determinação judicial, ou ainda a interposição do recurso cabível contra as decisões, não havendo outro caminho, senão o indeferimento.

Com essas razões, conheço do recurso de apelação e NEGO-LHE provimento, mantendo integralmente r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020